Tribunal: TJPA
Processo: 0064632-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064632-53.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: LUANA SOARES DE OLIVEIRA NUNES, RODOLFO EUGENIO NUNES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N.
0064632-53.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA

ADVOGADOS: LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA – OAB/PA N. 14.618 E JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR – OAB/PA N. 18.726

APELADOS:
LUANA SOARES DE OLIVEIRA NUNES E RODOLFO EUGENIO NUNES FILHO

ADVOGADOS: FABIOLA LUISE DE SOUSA COSTA – OAB/PA 13.931 E RONALDO DE SIQUEIRA ALVES – OAB/PA N. 13.295

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR DE CONGELAMENTO DE SALDO DEVEDOR E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO. APELANTE EXCLUÍDA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO "GRUPO VIVER". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA SPE OU MESMO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 4.591/64. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Pedido de suspensão da ação. Não submissão da ré aos efeitos decorrentes da declaração de falência do “Grupo Viver”, face a sua exclusão do plao de recuperação;

2.

Atraso na entrega de unidade imobiliária objeto de contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes;

3.

Lucros cessantes devidos. Fixação em 1% (um por cento) sobre o valor do contrato. Observância dos parâmetros jurisprudenciais;

4.

Danos morais configurados. Não configuração de mero aborrecimento. Manutenção do valor da indenização;

5.

Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar de Congelamento de Saldo Devedor e Pagamento de Aluguéis ajuizada contra si
por LUANA SOARES DE OLIVEIRA NUNES e RODOLFO EUGENIO NUNES FILHO, julgou parcialmente procedente a ação, determinando a não incidência de juros moratórios e multa moratória no saldo devedor desde maio/2014 (computada a expiração do prazo de tolerância) até junho/2015 (efetiva entrega), com correção monetária pelo IPCA, salvo se o INCC for menor, além de condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de 1% (um por cento) do valor do imóvel desde a expiração do prazo da cláusula de tolerância até a efetiva entrega do imóvel e de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora desde a citação (Id. 2783296).

Em suas razões recursais (Id. 2783297), a ré pugna pela suspensão do feito, afirmando, não obstante ter sido excluída da Ação de Recuperação Judicial do Grupo Viver, que há a necessidade de liquidação do patrimônio de afetação da Incorporação, nos termos do art. 43, inciso VII, da Lei n.4.591/64.

Afirma não restarem configurados os lucros cessantes, tampouco os danos morais em razão de mero descumprimento contratual e não demonstração do ilícito, requerendo, alternativamente, a minoração da indenização, porquanto fora dos padrões jurisprudenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2783299 - Pág. 6).

Distribuídos os autos, coube relatoria ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que suscitou prevenção do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0043783-56.2015.814.0000.

Os autos foram redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me
conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de suspensão do feito à vista da decretação da falência do Grupo Viver; não configuração de lucros cessantes ou de danos morais e, alternativamente, à minoração da indenização arbitrada a título de danos morais.

A questão principal gravita em torno do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes em 29/01/2013, cujo objeto é a aquisição da unidade 1006 do empreendimento denominado Condomínio Total Life Clube Home, com prazo de entrega inicial estabelecido em outubro/2013, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias.

Com efeito, a ré fora excluída do plano de recuperação judicial do “Grupo Viver”, conforme decisão exarada em 22/08/2017, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1103236-83.2016.8.26.0100, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, fato que afasta a aplicação de qualquer medida de suspensão com base em efeitos decorrentes do referido processo.

Especificamente quanto à pretensão de aplicação das regras previstas na Lei n. 4.591/64, inexiste comprovação de que houve insolvência da ré ou mesmo a instauração de procedimento de liquidação do patrimônio de afetação, devendo, portanto, continuar a responder pelas obrigações relacionadas ao empreendimento, conforme o § 1º do art. 31-A, da Lei n. 4.591.64.

Com relação aos lucros cessantes
, o prejuízo é presumido, tendo em vista que a mora na entrega do imóvel impossibilita o adquirente de fruir do bem, seja para uso próprio ou para locação a terceiros, devendo ser computado desde a expiração da cláusula de tolerância até a efetiva entrega das chaves.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" (AgInt no REsp 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019).
3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi de aproximadamente 2 anos após o prazo de tolerância. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000, 00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada recorrido, não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1977767 RJ 2021/0276194-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) - Grifei

Especificamente quanto ao valor, arbitrado em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, no caso concreto, se
mostra adequado para estipular o valor devido, tendo em conta as características gerais do imóvel, tais como localização e tamanho, além de estar
dentro da média do valor locatício para imóvel assemelhado, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES.

CUMULAÇÃO COM CLAUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
OPÇÃO DO PROMITENTE-COMPRADOR EM DEMANDAR A RÉ POR LUCROS CESSANTES
. PRECEDENTES DO STJ. ATRASO DE OBRA. DANOS PRESUMIDOS.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DA AVENÇA.
QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802115-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2024) - Grifei

AGRAVO INTERNO. ATRASO ENTREGA DA OBRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. PREVISÃO DE UM SEGUNDO PRAZO AUTOMÁTICO DE TOLERÂNCIA POR MAIS 180 DIAS. INVALIDADE. PRAZO MÁXIMO DE TOLERÂNCIA PARA O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DEVE SER 180 DIAS. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 970 DO STJ. PENA CONVENCIONAL FIXADA EM PATAMAR ABAIXO DO VALOR LOCATIVO.
POSSIBILIDADE DE LUCROS CESSANTES EM VALOR EQUIVALENTE A 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023956-05.2010.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/07/2023) – Grifei

Quanto ao dano moral, embora o inadimplemento contratual não seja capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, o atraso na entrega da obra ultrapassa o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel e ensejando a reparação por danos morais. O valor da indenização fixado pela sentença de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos neste Tribunal, não sendo irrisório, tampouco exorbitante, porquanto arbitrado em valor dos dois autores.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA OBRA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. O atraso na entrega do imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos danos emergentes e lucros cessantes diante da privação do uso e utilidade do imóvel
. 2. A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria
. 3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 4. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0102580-92.2015.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Tribunal Pleno – Julgado em 06/03/2023) – Grifei

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
(10259310, 10259310, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-14) - Grifei

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo todas as disposições da sentença apelada.

Majoro os honorários de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11º do CPC).

É o voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2024